Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734816-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face de JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao réu a retirada imediata notícia/postagem relacionada à requerente da rede de computadores (ID 206430329, autos originários). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). O preparo é condição de admissibilidade do recurso e, até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator